Tribunal: TJSP
Processo: 1026055-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Contrato bancário – Fraude em contratação – Prova e ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo – Artigo 429, I, do CPC – Demonstração que cabe a quem alega (autor) independente da sujeição ou não da lide às regras do CDC – Reclamo pelo autor quanto à produção da prova pericial – Dever de observância.
Sentença anulada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026055-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é apelado SEVIRINO SIMPLICIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, anularam a sentença de ofício, com determinação,
prejudicado o recurso. Vencidos o Desembagador Relator que negava provimento ao
recurso e declara voto e o 5o Desembargador. Acórdão com o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA (Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1026055-98.2019.8.26.0100
APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
APELADO: SEVIRINO SIMPLICIO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 38436
Contrato bancário Fraude em contratação Prova e ônus da
prova quando se tratar de falsidade de documento ou de
preenchimento abusivo
Artigo 429, I, do CPC

Demonstração que cabe a quem alega (autor) independente da
sujeição ou não da lide às regras do CDC Reclamo pelo autor
quanto à produção da prova pericial Dever de observância.
Sentença anulada, com determinação.
Vistos,
Adota-se o relatório do e. relator sorteado.
“1) Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais” (fls. 1/13) julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 147/150, cujo relatório se adota.
Os embargos de declaração opostos por SEVIRINO
SIMPLICIO DA SILVA em fls. 152/154 foram acolhidos pela r. decisão de fls. 155.
A apelação é de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (fls.
160/166).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma, porque o apelante produziu
robusto conjunto probatório que refuta as alegações iniciais.
Aduz que o apelante cumpriu o ônus que lhe cabia
juntando a prova da contratação.
Defende que no caso em análise não é dever do apelante
demonstrar a veracidade na assinatura do documento, mas sim da parte adversa, a teor
do artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diz que cabe ao apelante apenas comprovar a ocorrência
da portabilidade e não do contrato celebrado junto ao Banco Panamericano, que é
quem possui as informações da contratação realizada inicialmente.
Aduz que o apelante, que figurou no negócio em análise
como instituição proponente, deve repassar para à instituição credora original os
valores necessários para a efetivação da portabilidade, o que foi feito conforme restou
comprovado em fls. 97.
Sustenta que “em relação a alegada negativação, vale
reiterar que o contrato objeto dos autos sofreu exclusão automática pelo sistema de
consignação da fonte pagadora ocasionado pela redução de margem consignada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponível o que gerou a falta de desconto em folha, conduzindo, a cobrança de forma
subsidiária” (sic).
Alega que a assinatura aposta no contrato é idêntica
àquela acostada nos documentos da exordial, situação que corrobora a regularidade
da contratação e afasta a alegação de desconhecimento do contrato de empréstimo.
Diz
que
restou
comprovada
a
regularidade
da
contratação de modo que inexistem motivos para a declaração de inexigibilidade do
débito e tampouco a condenação do apelante ao pagamento de danos morais.
Argumenta que, na remota hipótese de manutenção da
condenação, é de rigor a redução da indenização.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 173/185).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 191). O apelante
manifestou a sua oposição ao julgamento virtual em fls. 193. Não ocorreu nenhuma
manifestação do apelado, conforme certidão de fls. 195.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
169/170).”
É o relatório.
De rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença.
Segundo a petição inicial distribuída em março de 2019, a
partir de fraude em contratação (fraude de assinatura), teve o autor seu nome negativado
em 16 de outubro de 2018 por uma dívida no valor de R$ 18.351,38, relativo a um
financiamento bancário vencido em 07 de outubro de 2016 (no 569948141) da
instituição financeira ré, pois, segundo o autor, jamais celebrou o contrato destacado,
não o reconhecendo em absoluto.
E, para comprovar a não contratação do referido negócio
de empréstimo consignado no 569948141, avençado em 17/08/2016, no valor de R$
10.258,51, com pagamento em 60 parcelas de R$ 295,99, mediante desconto em
benefício previdenciário, reclamou o autor a fls. 135/7, a realização de prova pericial
para, como diz, “...a verificação se houve relação contratual escrita inter partes, faz-se
imprescindível a feitura de perícia grafotécnica, conforme requerido na exordial (fls. 1
a 13) e a manifestação sobre a contestação (fls. 117 a 122)”.
Daí, como nos termos do disposto no artigo 429, I, do
CPC, o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento
abusivo, à parte que a arguir, independente da sujeição ou não da lide às regras do CDC,
sendo dever do autor e não do banco apelante a demonstração da falsidade da assinatura,
se entende prematura a r. sentença de Primeiro Grau que, inobservada essa regra legal,
imputou ao banco apelante o ônus da prova da veracidade da assinatura, apesar de
reclamar o autor a produção da prova pericial referida, devendo por isso ser anulada
essa decisão, retomada a instrução com a produção da prova pericial reclamada pelo
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se, desde já da questão relativa à similaridade de
assinatura constante dos documentos inerentes ao negócio objeto da lide, bem assim o
fato de que o valor contratado foi utilizado para quitação do saldo devedor do contrato
de empréstimo celebrado junto ao Banco Panamericano S/A, pelo autor, que pelos
documentos ao menos até aqui indicam que realizou sua portabilidade, o que indica
repita-se ao menos até aqui limitada a prática pelo réu à conduta a que refere a
Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, bem como ocorrida a negativação
pelo não realização dos descontos no respectivo benefício previdenciário das parcelas
estipuladas por falta de margem, ocorrida a exclusão automática do contrato objeto da
lide (no 569948141), pelo sistema de consignação, de modo que se superada a questão
relativa à falsidade de assinatura isso pode indicar a regularidade e legalidade da
conduta do banco réu.
Veja-se o quanto argumentado pelo banco réu e apelante
acerca da regra de portabilidade do contrato de empréstimo consignado, bem como das
consequentes questões de fato relativas ao caso:
“...Depreende-se que ao banco apelante cabe apenas
discutir sobre a contratação da portabilidade e não do contrato celebrado junto ao
Banco Panamericano, visto que este não tem poderes para apresentar cópia do
contrato, tampouco demonstrar os dados da operação. A portabilidade do contrato de
empréstimo consignado tem suas regras definidas por resolução no 4.292/2013 do
Conselho Monetário Nacional e permite que melhores condições de crédito sejam
negociadas.
Às fls. 95 o apelante juntou a autorização do pedido de
portabilidade, devidamente assinada pelo apelado ao banco credor original, conforme
determinado pela resolução supracitada.
Cumpre esclarecer que quando da contratação da
portabilidade do crédito, a instituição financeira ora apelante, chamada tecnicamente
de instituição proponente, deve repassar para instituição credora original, ou seja, o
Banco Panamericano, em até cinco dias contados do recebimento da requisição citada
acima, os valores necessários à efetivação da portabilidade, conforme disposto no
artigo 6o da resolução 4.292/2013, ou seja, o valor do contrato não é transferido para o
contratante, ora apelado, mas sim para a instituição financeira que terá o contrato
liquidado. A transferência em questão deve ser realizada
exclusivamente por meio de transferência eletrônica disponível (TED), conforme
regulamentado no artigo 7o da resolução 4.292/2013. Pelo documento juntado às fls. 97
é possível verificar que o banco apelante obedeceu a todas as determinações e realizou
a transferência via TED, no valor contratado, para instituição credora original. Sendo
assim, tem-se que o contrato no 569948141 celebrado em 17/08/2016, no valor de R$
10.258,51 a ser quitado em 60 parcelas no valor de R$ 295,99, mediante desconto em
benefício previdenciário deu-se por meio idôneo diferente do alegado. Além disso,
vejam que o apelado é reincidente na prática de portabilidade de contrato de
empréstimo consignado, tanto é que, às fls. 41/42 juntou o extrato de empréstimo
consignado, onde é possível verificar que em 2017 houve outra migração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E mais, e também como observado pelo banco réu e
apelante, “...Nota-se ainda que a parte Autora esperou transcorrer 2 anos e 6 meses
para, então, ingressar com
a presente ação judicial, quando poderia ter comunicado
o fato muito antes, minimizando a extensão do dano e o agravamento da situação. Tal
comportamento, contradiz a narrativa autoral no que concerne aos danos sofridos, bem
como contraria o princípio da boa-fé e lealdade processual, os quais devem reger a
atuação das partes, bem como concorreu para o agravamento do prejuízo (CC, art. 422
c/c Enunciado n.o 169, da III Jornada de Direito Civil)”.
Nesse sentido o entendimento do STJ (vide: REsp
758.518/PR).
Por isso, anula-se a r. sentença para realização da prova
pericial reclamada pelo autor, com a retomada a instrução processual.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39573
Apelação Cível no 1026055-98.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelado: Sevirino Simplicio da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1) Respeitado o entendimento da douta maioria da Turma
Julgadora, divirjo pelos fundamentos abaixo descritos.
O exame dos autos revela que o apelado ajuizou ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por
danos morais (fls. 1/13), sob o argumento de que teve o seu nome negativado
pelo apelante por dívida referente ao contrato no 569948141, embora jamais
tenha firmado com banco apelante obrigação com tais características.
Houve contestação (fls. 80/88), com a apresentação de
documentos, e réplica (fls. 117/122).
Sobreveio a r. sentença (fls. 147/150), que julgou
parcialmente procedente a demanda para condenar o apelante ao pagamento
de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Diante da sucumbência o apelante
foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre
o total perseguido e o valor global da condenação.
Daí o recurso de apelação, que não comporta provimento.
Com efeito, não há dúvidas de que no presente caso são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir do apelado a prova da inexistência do débito que gerou a
negativação de seu nome (fls. 43/45), já que implicaria em produção de prova
negativa.
Dessa forma, cabia à Instituição Financeira apelante provar
a origem e legitimidade da cobrança, bem como que não houve falha na
prestação do serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.
No caso vertente, o exame das consultas em fls. 43/45
demonstram que em 07/10/2016 o Banco apelante incluiu negativação em
nome do apelado, em razão de débito no valor de R$ 18.351,38 (dezoito mil,
trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), relativo ao contrato
no 569948141.
Para comprovar a origem e regularidade do débito, a
Instituição Financeira apelante apresentou cópia da Cédula de Crédito
Bancário no 569948141 (fls. 94/95, repetidas em fls. 101/102), firmada em
01/08/2016, para a portabilidade de contrato firmado com o Banco
Panamericano S/A, a ser pago em 62 parcelas no valor de R$ 295,00
(duzentos e noventa e cinco reais).
Além disso, o apelante apresentou o documento de fls. 97
que demonstra a realização de TED realizado pelo apelante em favor do
Banco Panamericano S/A e cópia do documento de identidade do apelado
apresentada no dia da contratação (fls. 96 e 103).
Contudo,
o
apelado
contestou
a
veracidade
das
assinaturas apostas em tais documentos e requereu a produção de prova
pericial grafotécnica como se observa em fls. 120/122 da réplica.
Com efeito, dispõe o artigo 429, inciso II, do Código de
Processo Civil que:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que
produziu o documento”.
Assim
havendo
impugnação
da
autenticidade
do
documento, o ônus sobre a veracidade das assinaturas recai sobre o
impugnado.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 785.807, anotou que "consoante entendimento desta
Corte, havendo impugnação de assinatura, como no caso, caberia a ora
recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua autenticidade, ex
vi art. 389, II, do Código de Processo Civil (v.g. Resp 488.165/MG, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003).
No caso dos autos nota-se que as partes foram intimadas
a se manifestar sobre as provas que desejariam produzir em fls. 123/124. O
apelante se manifestou em fls. 133 alegando a incompetência territorial do
juízo e afirmou que não possuía interesse em produzir novas provas. Já o
apelado se manifestou em fls. 135/137 e inclusive requereu a realização da
prova grafotécnica.
Não se olvida que o Juiz, de ofício, poderia determinar a
realização das provas necessárias à instrução do processo, nos termos do
artigo 370 do Código de Processo Civil. Todavia os elementos trazidos aos
autos permitem a elucidação dos fatos.
Verifica-se que as assinaturas apostas em tais documentos são visivelmente diferentes daquelas apresentadas nos
documentos da parte.
Além disso, o fato de o banco apelante possuir a cópia dos
documentos do apelado em nada milita em favor da regularidade do negócio.
Isso porque, como elucidou o apelado de fato existem outras operações
contratadas entre as partes.
Dessa forma, tendo o apelado alegado que nunca firmou o
contrato que ensejou a negativação do seu nome, cabia ao Banco apelante
provar a origem e legitimidade das cobranças, bem como que não houve falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na prestação do serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.
Entretanto, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, o Banco apelante deixou de requerer a realização da prova
pericial grafotécnica.
Sendo
assim,
não
comprovada
a
legitimidade
da
contratação, é evidente a inexistência de relação jurídica entre as partes e a
falha na prestação de serviço por parte do Banco apelante.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença de parcial procedência Insurgência do réu. FRAUDE
Relação de Consumo Verossimilhança das alegações do autor Inversão do
ônus da prova. Havendo impugnação de assinatura, como no caso, caberia ao
ora recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua autenticidade
Orientação do STJ, no julgamento do Recurso Especial no 785.807. Diversos
documentos trazidos aos autos pelo autor que permitem a elucidação dos fatos
Firme contexto probatório a configurar a nulidade do negócio jurídico
indicado na petição inicial, reconhecida a falsidade da assinatura aposta no
contrato carreado aos autos Ausente manifestação de vontade do autor em
aderir ao contrato, conclui-se pela inexistência da relação jurídica material.
DANOS MORAIS
Ocorrência
Conduta dos réus que atingiu direitos
personalíssimos do autor Requerente que buscou a solução do problema por
diversas vezes perante os réus, com informações e documentos que
demandavam maior atenção do agente financeiro, que poderia ter agido de
modo a evitar todo esse "calvário" do consumidor, que teve como causa a
falha na prestação dos serviços da instituição financeira Réus que insistiram
em cobrar por débito indevido e originário de contrato fraudulento - Autor que
faz jus à indenização pelos danos morais suportados Valor que observou aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Recurso
não provido”. (AP no 1047690-98.2016.8.26.0114; Relator Des. Helio Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 28/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno
deixar anotado que dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não
é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo
que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem
o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
No caso vertente, se constata que em razão da falha na
prestação dos serviços bancários, que autorizou a formalização de contrato
fraudulento em nome do apelado, decorreram diversos transtornos e
aborrecimentos, inclusive com a negativação do seu bom nome, o que
extrapola o mero dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese,
dano moral puro, pois são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser
comprovado o sofrimento advindo, bastando que reste demonstrado o fato.
Ressalta-se que a responsabilidade do Banco apelante
neste caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade,
direcionada à obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, a Súmula 479, do STJ, determina que:
“Súmula 479. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Portanto, comprovada a realização negativação indevida
em nome do apelado, se evidencia a existência de falha na prestação dos
serviços bancários, passível de indenização, nos termos do artigo 14 “caput”
do CDC e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do apelado e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica do Banco apelante
e sua intimidação para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi, ponderou
que: “O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação judicial,
consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
O “quantum” indenizatório fixado pelo nobre magistrado
sentenciante (R$ 10.000,00) não comporta redução uma vez que considerando
o grau de culpa do Banco apelante, o porte econômico das partes, a gravidade
do evento, assim como os critérios de prudência, razoabilidade e moderação, a
quantia que está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para
desestimular o ofensor a repetir o ato, e não causa o enriquecimento sem
causa do apelado.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00.
Insurgência de ambas as partes. Aplicação da Teoria do Risco Profissional. Ré
que não logrou demonstrar a regularidade do contrato celebrado. Em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de indenização decorrente da inscrição irregular em cadastro de
inadimplentes, a exigência de prova de dano moral se satisfaz apenas com a
demonstração da existência dessa anotação. Montante indenizatório que não
pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo
específico, nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar
enriquecimento sem causa. Insuficiência do quantum da indenização arbitrada.
Majoração do valor arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários
advocatícios. Majoração. Acolhimento. Serviços advocatícios que devem ser
remunerados consoante a dignidade da profissão, indispensável ao exercício
da jurisdição. Cabível a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor
da condenação. Juros de mora deverá incidir a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora
provido e apelo da ré não provido”. (AP no 1017198-69.2019.8.26.0001;
Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP;
J. 18/06/2020).
Mediante tais considerações, mantenho incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MARCO ANTONIO BOTTO
MUSCARI, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
2) Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1381FFB5
6
12
Declarações
de Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1404C8C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026055-98.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.